Tribunal: STF
Processo: HC 235001
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 791296/MG - eDOC 20, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, a que respondem 5 réus com representantes distintos, estando o réu foragido desde a decretação da custódia cautelar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O impetrante busca a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Consta do acórdão impugnado que: “a) o agravante teve sua prisão preventiva decretada em 17/12/2021; b) o agravante se encontra foragido desde a decretação da prisão preventiva; c) a defesa apresentou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido; d) a defesa apresentou resposta à acusação, em 25/7/2022; e) houve o desmembramento do processo em relação aos investigados Alex de Melo Gonçalves e Reinado de Castro Gomes, sendo o novo processo autuado sob o número 5005580-10.2022.8.13.0456; f) foi concedido, em 18/11/2022, o relaxamento da prisão de dois corréus; o agravante pugnou pela extensão dos efeitos da referida decisão em seu favor; contudo, o pedido foi indeferido; g) a audiência de instrução e julgamento, ante o desmembramento do feito, foi redesignada para o dia 30/1/2023; h) o agravante estava foragido até a data das informações, 24/1/2023” (eDOC 20).



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, tendo em vista tratar-se de causa evidentemente complexa, não apenas pela pluralidade de agentes com procuradores distintos, mas pela natureza dos fatos imputados.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente